Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. EXPOSIÇÃO À DIFAMAÇÃO E CONSTRANGIMENTO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que jugou procedente "o pedido formulado na inicial, resolvendo, assim, o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da presente sentença (Súmula 362 do STJ), conforme definido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.795.982 e de acordo com a Lei 14.905/24."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77432582). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminar de cerceamento de defesa, posto que a sentença condenatória foi proferida com fundamento documento novo juntado pela parte adversa sem oportunizar ao Recorrente a devida manifestação. Esclarece que "o Juízo de origem utilizou, como fundamento de sua decisão, documento juntado pela parte Requerente no ID 245849715 – um suposto print e tela com data e hora –, o qual não constava da petição inicial nem da réplica." Aduz que o documento juntado (print de tela com data/hora) não guarda relação com fatos supervenientes, tampouco se trata de prova a que a parte Recorrida não tivesse acesso desde o início da demanda. No mérito, aduz que não restou comprovado nos autos a relação do recorrente com as publicações questionadas pelo autor. Assevera que "ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a autenticidade prints, observa-se que os perfis apontados pelo Autor não fornecem qualquer elemento que permita associá-los ao Recorrente. O perfil do Instagram “@au.uuuui” (Id: 228753760, 228753761, 228753762), por exemplo, não contém fotografia pessoal e não exibe o nome civil do suposto titular, possui apenas 16 seguidores e 9 publicações, configurando claramente uma conta de caráter anônimo ou fictício". Argumenta que "o perfil do Facebook identificado como “Marcus Aurelio Markim” não apresenta qualquer prova objetiva de que seja, de fato, de titularidade do Recorrente, limitando-se a reproduzir fotografias e conteúdos que, isoladamente, não permitem estabelecer vínculo jurídico ou factual." Argui, também, ausência de critério técnico para atribuir-lhe a autoria das publicações ofensivas. Requer a improcedência do pedido, subsidiariamente pugna pelo redução do valor da indenização.
4. Em contrarrazões, o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, requer o não provimento do recurso (ID 77432586)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se as mensagens publicadas na rede social são de autoria do réu, e ofensivas.
III. Razões de decidir
6. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis.
8. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as provas que devam ser produzidas, de maneira que cabe ao juiz indeferir pedidos de produção probatória sempre que entender protelatórias e/ou desnecessárias, não implicando cerceamento de defesa.
9. Na hipótese, o documento juntado em ID 77432577 é a mesma captura de tela já presente nos autos (ID 77432148), apenas com destaque para a data. Não constitui documento novo, mas mera explicitação de informação já existente. Ausente prejuízo concreto ao contraditório, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, não restou comprovado nos autos tratamento desigual. O juízo a quo garantiu a ambas as partes oportunidade de manifestação, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa. As intimações seguiram os prazos fixados na audiência de conciliação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
10. Nos termos do princípio da persuasão racional (livre convencimento motivado) que vigora nos Juizados Especiais, o magistrado deve analisar as provas de forma livre, sem o formalismo excessivo do processo comum, bastando que fundamente suas conclusões em elementos seguros presentes nos autos.
11. Analisando os autos, verifica-se que as provas apresentadas a) capturas de tela das redes sociais do réu; b) documentos comprovando as ofensas (IDs 77432145 a 77432148); c) contexto fático, ligam o recorrente às publicações.
12. A autoria das mensagens ofensivas restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório, especialmente pelo perfil do Facebook com nome e fotos do réu, o conteúdo das mensagens com referência específica ao litígio trabalhista (conhecimento restrito às partes), o padrão linguístico uniforme entre mensagens de perfis distintos, e, principalmente, a mensagem direta enviada de perfil plenamente identificado como do réu (ID 228753763).
13. A alegação de que os prints seriam de "perfis falsos" não encontra respaldo quando confrontada com o fato de que pelo menos uma das mensagens ofensivas foi enviada de perfil ostensivamente identificado com o nome e fotografias do recorrente.
14. A negativa genérica de autoria não é suficiente para infirmar o robusto contexto probatório apresentado pelo autor, cabendo ao réu, caso pretendesse afastar sua responsabilidade, demonstrar que terceiro teria criado perfil falso em seu nome, ônus do qual não se desincumbiu.
15. Restando demonstrado nos autos que o recorrente zombou publicamente da dificuldade do recorrido em receber valores trabalhistas e proferiu ofensas à companheira do recorrido. Tais condutas extrapolam o legítimo direito à liberdade de expressão e configuram ato ilícito (art. 186 do Código Civil) e violam diretamente os direitos da personalidade previstos constitucionalmente.
16. A divulgação de mensagens ofensivas, difamatórias e não autorizadas em rede social configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, devido à violação a direitos da personalidade, como imagem, honra, liberdade, intimidade, legítima expectativa, dentre outros
17. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente à parte ré/recorrente para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$3.000,00(três mil reais) é razoável e proporcional, não havendo justificativa suficiente para a redução do valor da indenização estipulado na sentença. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e improvido
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.